Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0705485-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSIMEIRE LOPES DA SILVA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0736255-95.2020.8.07.0016, que determinou a suspensão do feito originário, em razão de revisão de tese em julgamento de Recurso Repetitivo no âmbito do STJ (Tema no 1.009, STJ), proferida nos seguintes termos: “Em face da noticiada revisão de Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos no âmbito do STJ (Tema n. 1.009, STJ), suspenda-se o feito por força dos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se.” Em breve síntese, a impetrante alega que “em que pese existir, de fato, um pedido de suspensão de processos que tratem de matéria relativa a ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidores no Tema 1009 do STJ, A MATÉRIA TRATADA LÁ É DIVERSA DA ABORDADA AQUI, HAVENDO UM DISTINGUISHING NO PRESENTE CASO”. Acrescenta que “na revisão do Tema 531 do STJ (Tema 1009 do STJ) a discussão irá girar em torno de saber se erros operacionais cometidos pela Administração (entenda-se erros de sistema) no pagamento de verbas indevidas à servidores se encaixariam na ideia já consolidada jurisprudencialmente, inclusive pelo STJ, de que verbas recebidas de boa-fé pelos servidores não são passíveis de repetição, conforme se extrai do próprio sítio do Superior Tribunal de Justiça”. Aduz que “a presente ação, na pior das hipóteses, trataria de pagamento indevido à servidora de boa-fé, por erro de interpretação de lei praticado pela Administração. Em tais casos a jurisprudência é pacífica no sentido de não haver necessidade de ressarcimento ao erário, sendo exatamente essa a tesa firmada no Tema 531 do STJ, agora questionada apenas quanto à abrangência ou não no caso de erros operacionais praticados pela Administração”. Requer “A concessão de ordem liminarmente, determinando ao juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que revogue a suspensão do processo n. 0736255- 95.2020.8.07.0016 que lá tramita, dando seguimento ao feito”. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A demandante distribuiu a demanda que tramita sob o no 0736255-95.2020.8.07.0016, pretendendo que o Distrito Federal “se abstenha de proceder a quaisquer cortes no pagamento da GAB (Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde) à requerente”, “bem como quaisquer descontos em sua remuneração referentes a eventuais ressarcimentos à Administração”. No Tema 1.009 do STJ a questão submetida a julgamento consiste em definir se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. Nesse contexto, a decisão de suspensão do feito não se mostra teratológica ou ilegal, posto que fundamentada em decisão da Corte Superior, e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado). Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não ocorreu no caso em espécie. Outrossim, é de reconhecer a existência de outra causa para suspensão do feito, desta vez com fundamento em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701931-93.2020.8.07.9000. Nesse feito, a MM. Desembargadora Simone Lucindo admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até o julgamento do incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito “à possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. Nesse contexto, em não havendo ato ilegal, não há direito líquido e certo da parte impetrante a ser salvaguardado. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pela impetrante. Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito